Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702170-32.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: GABRIEL PEREIRA MENDES DESPACHO Intime-se a agravante para esclarecer, em razão da petição de ID no 62466164, se desiste do processamento do agravo em recurso especial por ela interposto, diante da impossibilidade de desistência da ação na presente fase processual (artigo 485, §5o, do CPC). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007